Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE NÚCLEOS DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios, possuem especial valor para a formação do convencimento judicial, consoante orientação consolidada na jurisprudência pátria.
2. No caso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas por prova robusta, notadamente pelos depoimentos policiais prestados em juízo, pelas declarações extrajudiciais de usuário, pelas circunstâncias do flagrante, pelo laudo pericial atestando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido e por imagens que registraram a interação da ré com o usuário.
3. A absolvição por insuficiência de provas é inviável quando o conjunto probatório é coeso e apto a sustentar o decreto condenatório.
4. A prática de mais de uma conduta prevista no núcleo do tipo penal, por si só, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, exigindo-se fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade na conduta.
5. A pena de multa, no crime de tráfico de drogas, deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se os mesmos critérios de individualização.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar a pena de multa, mantida a condenação.